Tribunal: TJDFT
Processo: 0714045-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Vistos etc. Compulsando-se os autos, constata-se que o presente recurso está vinculado ao processo no 0702407-14.2020.8.07.0018, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Com efeito, este Tribunal é incompetente para processar e julgar o recurso interposto, sendo, em tese, competente uma das Turmas Recursais do Juizado Especial do Distrito Federal. Dessa forma, determino a redistribuição desse recurso a uma das Turmas Recursais do Juizado Especial do Distrito Federal. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora